Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700484-94.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO DE DEUS DINI PACIENTE: ANDERSON JASPER FILGUEIRAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO DE DEUS DINI em favor de ANDERSON JASPER FILGUEIRAS (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DO DISTRITO FEDERAL, no processo n.o 0704683-63.2025.8.07.0011, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id 249567402 de origem). Em suas razões (Id 80053890), o impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 10/09/2025, encontrando-se custodiado há mais de 120 dias, sem que tenha sido observada a reavaliação periódica no prazo nonagesimal, bem como sem fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia. Alega, assim, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Acrescenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva configura indevida antecipação da pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência. Por fim, aduz que a inicial acusatória é genérica e desprovida de justa causa. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus constitui providência excepcionalíssima, cabível apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade do ato coator ou quando demonstrado flagrante abuso de poder. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos (Id 249567402 de origem): “[...] No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de extorsão mediante sequestro praticado em concurso de agentes, em que a vítima teve a liberdade restrita, foi ameaçada com o uso de uma furadeira. Além disso, foi vítima de ameaça de morte, extensiva a seus familiares e filhos menores. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para a vítima e sentimento de insegurança. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDERSON JASPER FILGUEIRAS [...]” O paciente foi denunciado pelo delito previsto no artigo 158, § 3o do Código Penal (Id 252872133 de origem). Extrai-se dos autos que o modus operandi extrapolou a execução ordinária do tipo penal, evidenciando elevada gravidade concreta da conduta. A ação foi perpetrada de forma coordenada por quatro indivíduos, com atuação ativa do paciente na empreitada criminosa, tendo ele retirado a vítima à força de dentro de seu veículo, subjugando-a mediante socos e empurrões, além de exercer vigilância constante e coação direta. A vítima teve sua liberdade integralmente cerceada e foi submetida a grave ameaça de morte, a qual se estendeu, de maneira explícita, a seus familiares e filhos menores. A coação perdurou por horas e, em tese, teve como finalidade a obtenção de vantagem econômica consubstanciada na imposição da assinatura de termo de rescisão contratual, visando à retomada da posse de um imóvel. A manutenção da segregação cautelar impõe-se, portanto, pela persistência da periculosidade demonstrada pelo alto grau de violência e intimidação, notadamente as ameaças diretas contra a família da vítima, o que configura risco acentuado à incolumidade pública e à credibilidade da Justiça. A gravidade concreta do delito praticado é fator determinante que justifica a segregação cautelar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 223.637/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025; AgRg no RHC n. 218.321/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas sim medida destinada à contenção do risco social (periculum libertatis), o qual se apresenta atual e manifesto nos autos. No que se refere à alegação de morosidade estatal, cumpre salientar que os prazos previstos nos arts. 400, 404, parágrafo único, e 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação constante da Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e admitem flexibilização. Eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser apreciada sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e a complexidade da causa, podendo ou não configurar constrangimento ilegal. A jurisprudência entende que a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não gera automaticamente ilegalidade da custódia, desde que a revisão venha a ocorrer e o processo esteja em marcha regular. Nessa linha, colacionam-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Não se configura excesso de prazo quando a duração da instrução criminal é justificada pela complexidade do feito e pela pluralidade de réus, com diligências relevantes. 6. A prisão preventiva foi reavaliada no curso do processo, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, e a ausência de reavaliação no prazo legal de 90 dias, conforme entendimento do STF nas ADIs 6581 e 6582, não implica revogação automática da prisão. [...] (Acórdão 2055019, 0737066-30.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) O feito originário, de natureza complexa, envolve quatro réus, circunstância que naturalmente prolonga o trâmite processual em razão da multiplicação de atos, como citações, respostas à acusação e intimações das defesas. Houve necessidade de aditamento da denúncia, com subsequente reabertura de prazos e análise de preliminares suscitadas pelas defesas, tais como alegação de inépcia da denúncia e pedido de desclassificação. O processo não se encontra paralisado, encontrando-se em regular andamento, atualmente com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 30/01/2026. Ademais, o pedido de reavaliação da prisão foi formulado na origem, tendo havido manifestação do Ministério Público, encontrando-se os autos conclusos para decisão. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não configura, neste momento, constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental. Por fim, quanto à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o impetrante invoca condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, atividade laboral. Tais circunstâncias, contudo, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia quando o risco à ordem pública está concretamente demonstrado. O planejamento criminoso e a execução violenta, evidenciam que o periculum libertatis se manifesta na própria conduta executória. Diante da periculosidade e da capacidade de intimidação revelada, o Magistrado de Custódia concluiu corretamente pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas, em estrita observância ao disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, e em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido liminar até o julgamento definitivo do presente writ. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR